Tribunal: STF
Processo: RHC 121127
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO DO ART. 38 DA LEI 8.038/1990 E DO ART. 21, § 1º, DO RISTF. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. MERA REITERAÇÃO DE PLEITO JÁ JULGADO POR AQUELA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há falar em ofensa do princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido ou recurso manifestamente incabível ou improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal, nos termos do art. 38 da Lei 8.038/90. Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O acórdão impugnado não conheceu dos pedidos, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pleito já julgado por aquela Corte Superior, oportunidade em que foi denegada a ordem ao recorrente. Assim, não há nenhuma ilegalidade da decisão ora atacada, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.